Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700386-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSME MARTINS DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COSME MARTINS DOS ANJOS contra decisão do 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela de urgência veiculado com a finalidade de realização imediata de procedimento cirúrgico denominado “fechamento de enterostomia (qualquer segmento)”. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que conta 64 (sessenta e quatro) anos de idade foi diagnosticado com patologia que atingiu seu intestino grosso (megacólon chagásico), tendo sido submetido à denominada cirurgia de Hartmannm, com a finalidade de ressecção cirúrgica do cólon retossigmóide, com fechamento do coto anorretal e formação de uma colostomia final. Acrescenta que necessita de nova cirurgia, com a finalidade de retirar a bolsa de colostomia, proceder ao fechamento da estomia e reestabelecer o trânsito intestinal. Anota que aguarda o agendamento da cirurgia desde 22/05/2023 e que o procedimento chegou a ser programado, mas não foi realizado, sem justificativa plausível, tendo sido promovida sua reinserção na fila de espera, em 30/01/2024, sob a classificação de “risco vermelho”. Pede, assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja obrigado a promover, imediatamente, a realização do procedimento cirúrgico de “fechamento de enterostomia (qualquer segmento)”. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do artigo 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. A respeito da matéria, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). DA TUTELA DE URGÊNCIA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO) Fixadas as premissas acima, restou incontroverso que, embora o estado de saúde do agravante mereça cuidados, o pedido de tutela de urgência não merece provimento. Em que pese a parte tenha deixado de acostar cópia integral do feito original, em consulta àqueles autos é possível extrair a informação de que, de fato, o caso foi classificado como urgência pela Central de Regulação, sob o critério “vermelho”. Constata-se, ainda, que o agravante, tendo solicitado a realização da cirurgia em 22/05/2023, conseguiu agendamento para o mês de setembro do mesmo ano e, em seguida, para o mês de novembro, frustrada a realização, no entanto, por indisponibilidade de anestesista. Por conseguinte, nova inserção na Central de Regulação foi providenciada em 30/01/2024 (ID 186989995, do processo de origem). No juízo de origem, intimado a instruir o feito com relatório médico contendo informações pertinentes a seu estado de saúde atual, o agravante informou, apenas, não ter conseguido obter o documento, o que inviabiliza o conhecimento de informações complementares acerca do estado de saúde do agravante, inclusive se há eventual risco de morte. O que se depreende é que a diligência extrajudicial intermediada pela Defensoria Pública resultou em plena ciência do órgão de saúde quanto à necessidade premente de realização do procedimento, tendo sido determinada a reinclusão do agravante no SISREGIII. Logo, apesar da evidente demora para a realização da cirurgia, o agravante não logrou êxito em apresentar informações capazes de justificar a não observância da lista de espera, em que ele integra a 4a (quarta) posição, conforme relatório de acompanhamento obtido pela parte interessada perante o site do MPDFT (ID 186989995, pág. 7, do processo de origem). Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, vista ao Ministério Público. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital